Tribunal: TJMT
Processo: 0001050-28.1996.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001050-28.1996.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO DOMINGOS ULLE (APELANTE), MAXIMIANO CARVALHO - CPF: 104.814.718-55 (ADVOGADO), FRANCELIO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 004.304.229-54 (ADVOGADO), FABIO PERES BAPTISTA - CPF: 291.078.608-03 (ADVOGADO), REGINALDO ALVES DE SOUZA (VÍTIMA), AGUINALDO GOMES DA SILVA - CPF: 318.054.851-72 (ASSISTENTE), MIRONIR NEVES DA CUNHA - CPF: 318.324.821-20 (ASSISTENTE), SEBASTIÃO DOMINGOS DA SILVEIRA (ASSISTENTE), LOMANTO DE JESUS OLIVEIRA (ASSISTENTE), IRACY PEREIRA DE SOUZA GOMES (ASSISTENTE), JOAO DOMINGOS ULLE - CPF: 353.547.711-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

LEGÍTIMA DEFESA, PENA-BASE INIDÔNEA E EXACERBADA, DIREITO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AO REGIME INICIAL SEMIABERTO -
PEDIDO DE SUBMISSÃO À NOVO JULGAMENTO, REDUÇÃO DA PENA E ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO - LEGÍTIMA DEFESA NÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – VÍTIMA ATINGIDA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO QUANDO CAÍDA AO SOLO - SUPOSTA ARMA BRANCA NÃO APREENDIDA - E
XCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA - JULGADO DO TJMT - PENA-BASE - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - ELEMENTOS CONCRETOS - FILHOS DA VÍTIMA COM IDADE INFERIOR A 5 (CINCO) ANOS - DESAMPARO - ARESTO DO STJ - FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - RAZOABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - ADMISSIBILIDADE AINDA QUE QUALIFICADA - ORIENTAÇÃO DO STJ E ARESTO DO TJMT - REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA - PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO - REGIME FECHADO ADEQUADO - ACÓRDÃO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DO APELANTE.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

A caracterização dessa excludente de ilicitude pressupõe
“a presença de

todos seus elementos, dentre os quais a existência de injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários para afastá-la”
(TJMT, Ap nº 31408/2018), o que não ficou demonstrado de forma inequívoca.

As consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o desamparo de filhos menores
(STJ, HC nº 290996/RS).

O c. STJ tem entendido razoável a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP).

O c. STJ possui entendimento de que
“é admissível a
atenuante
da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador”
(AgRg no HC nº 456.108/SC; TJMT, N.U 0001397-55.2019.8.11.0064).

Consoante
“disposto no artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal, mostra-se adequado o regime
fechado
para o início do cumprimento da sanção imposta ao condenado à pena
superior
a 8 (
oito
)
anos
de reclusão”
(TJMT, AP N.U 1001544-04.2020.8.11.0008).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001050-28.1996.8.11.0064 -

COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

JOÃO DOMINGOS ULLE

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

JOÃO DOMINGOS ULLE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 215030), que o condenou por homicídio qualificado [pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, IV, do CP – (fls. 615/618).

O apelante suscita
a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva
. No mérito, sustenta que: 1) a decisão seria manifestamente contrária às provas dos autos porque
“agiu em legitima defesa”
; 2) a pena-base teria sido fixada mediante fundamentação inidônea e de forma exacerbada; 3) teria direito à atenuante da confissão espontânea; 4) faria jus ao regime inicial semiaberto.

Requer o provimento para que seja extinta sua punibilidade ou submetido a novo julgamento popular. Subsidiariamente, seja reduzida a pena e estabelecido regime semiaberto
(fls. 645/661).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (fls. 683/693).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

"
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO COERENTE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO – PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(João da Costa Lana, procurador de Justiça - fls. 700/706).

É o relatório.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente suscita prejudicial de prescrição sob a assertiva de que
“transcorreu mais do que 20 anos entre a data do fato e a data da sua citação”
(fls. 645/661).

Vejamos.

O homicídio imputado ao apelante ocorreu no dia 18.7.1996 (fls. 12/16) e a denúncia fora recebida em 19.8.1996 (fls. 77).

O apelante não foi encontrado para ser citado, razão pela qual o curso do processo e do prazo prescricional foram suspensos em 17.3.1998 (fls. 95/97), nos termos da Lei nº 9.271/1996 [vigente à época do fato - 18.7.1996].

Em 5.9.2017, o mandado de prisão expedido contra o apelante foi cumprido, oportunidade na qual fora citado pessoalmente e o
“feito
voltou a seguir seu curso regular
”
(fls. 210).

Assim sendo, a ação penal permaneceu suspensa por aproximadamente 19 (dezenove) anos [período de 17.3.1998 a 5.9.2017].

A pronúncia foi proferida no dia 18.7.2018 (fls. 300/307).

O apelante interpôs Recurso em Sentido Estrito N.U 1012717.20.2018.8.11.0000 (fls. 313/316), cujo acórdão fora proferido na data de 29.1.2019 (fls. 351/352).

O apelante fora condenado pelo Tribunal do Júri, em 15.10.2021, a 14 (quatorze) anos de reclusão (fls. 615/618), de modo que o prazo prescricional corresponde a 20 (vinte) anos (CP, art. 109, I).

Nesse quadro, devem ser consideradas as interrupções do prazo prescricional pelo recebimento da denúncia, suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, pronúncia e decisão confirmatória, bem como da publicação da sentença (CP, art. 117, I, II, III e IV e CPP, art. 366).

Portanto, não transcorreu o prazo prescricional entre os marcos interruptivos.

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“A extinção da punibilidade pela prescrição não ocorre quando há a suspensão do prazo prescricional, conforme artigo 366 do Código de Processo Penal, assim não ocorre o lapso temporal necessário para o reconhecimento da prescrição.”
(AP N.U 0096214-95.2008.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Primeira Câmara Criminal - 1º.9.2010)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a prejudicial.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º) - [...] no dia 18 de julho de 1.996, por volta das 10:10 horas, na Av. Arapongas, situada no Parque Universitário, nesta cidade e Comarca, o denunciando mediante disparos de arma de fogo, revolver, produziu na vítima REGINALDO ALVES DE SOUZA, [...] os ferimentos descritos e caracterizados no Laudo do Exames de Necropsia fls. 06/06vºs., os quais provocaram traumatismo crânio encefálico, causa da morte da vítima;

2º) O caderno policial nos da conta, que por volta do ano de 1.991, a. vítima e o denunciando tiveram um desentendimento, sendo que naquela oportunidade o ofendido ameaçou golpear o implicado com uma faca, fato que criou no acusado um desejo de vingança.

No dia e horário dos fatos, a vítima retornava a sua residência e logo ao adentrar 3 Av. Arapongas, dela aproximou-se o denunciando e desferiu contra a mesma dois disparos, para em seguida, quando aquela estava caída e impossibilitada de esboçar qualquer reação de defesa, novamente recebeu outros disparos efetuados pelo acusado.

Diante do exposto, o denunciando JOÃO DOMINGOS ULLE, já qualificado, esta incurso nas penas do Art. 121, § 2º, I, última figura e IV, última figura, do Código Penal, motivo pelo qual é oferecida a presente denúncia [...]”
(Adalto José de Oliveira, promotor de Justiça – fls. 12/16).

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“Série 1 – Da materialidade e Autoria do Crime de Homicídio Qualificado.

1) Que no dia 18 de julho de 1996, por volta das 10h10min, na Avenida Arapongas, Parque Universitário, nesta cidade, a vítima Reginaldo Alves de Souza sofreu os ferimentos promovidos pelos disparos de arma de fogo, conforme laudo de necropsia, fls. 10/14?

(

)

Sim

(

)

Não

(

)

Prejudicado

2) Essas lesões foram a causa da morte da vítima?

(

)

Sim

(

)

Não

(

)

Prejudicado

3) Que o réu João Domingos Ulle foi o autor dos disparos?

(

)

Sim

(

)

Não

(

)

Prejudicado

4) Os jurados absolvem o réu?

(

)

Sim

(

)

Não

(

)

Prejudicado

5) O crime doi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi alvejada por dois disparos após estar caída ao solo?

(

)

Sim

(

)

Não

(

)

Prejudicado

1ª Série de quesitação:

Ao
primeiro quesito
responderam “
sim
”, por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao
segundo quesito
responderam “
sim
” por 04 votos, restando não conhecidos os demais.

Ao
terceiro quesito
responderam “
sim
” por 04 votos, restando não conhecidos os demais.

Ao
quarto quesito
responderam “
não
” por 04 votos, restando não conhecidos os demais.

Ao
quinto quesito
responderam “
sim
” por 04 votos, restando não conhecidos os demais.”
(fls. 632/635).

O Juiz-Presidente dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“
3.1. Dosimetria da pena.

A
culpabilidade é normal ao tipo
. Não há elementos desabonadores de
antecedentes criminais
,
conduta social
ou
personalidade
do condenado. Às
circunstâncias do crime
merecem destaques, pois o Corpo de Sentença reconheceu que o crime foi mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, o que qualifica o delito e impede analise nesta fase processual. Os
motivos
restaram não esclarecidos. O delito deixou
consequências
lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, em especial, pois no caso em tela, a vítima era genitor de duas crianças, em terna idade. Com a morte do pai, estas ficaram desamparadas de seu afeto e cuidados. Os menores foram tolhidos da convivência paterna, do proteger, ensinar e amor. Ressalto, ainda, que o falecido era o provedor do sustento, estudos e demais necessidades dos infantes. Logo aumento a pena em 02 (dois) anos. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 14 (quatorze) anos de reclusão
.

Inexistem agravantes. O réu confessou os fatos, confirmando a autoria, alegando agir em legítima defesa. Ocorre que o Conselho de Sentença repudiou tal assertiva; de modo que a confissão passa a ser viciada em sua essência, na culpabilidade, pois o réu nega o essencial, o dolo. Ao mentir sobre o dolo, o réu não contribuiu à solução da lide; ao contrário, tornando-a mais dificultosa. Não há causas especiais de aumento de pena ou diminuição da pena. Assim, torno-a definitiva
14 (quatorze) anos de reclusão
.

3.2. Do regime de pena

Em conformidade ao art. 33, § 2º, a, do Código Penal
fixo o regime fechado como regime de início de cumprimento da pena,
posto que a pena é superior a 08 (oito) anos. [...]”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - fls. 615/618)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Exame de Necropsia (fls. 27/28), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 29/30) e Laudo Pericial do Local do Crime nº 348/96/PRC/ROO (fls. 31/37), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheu-se o depoimento de Domingos Alves de Sousa (irmão da vítima - fls. 45/47),
Sebastião Domingos de Oliveira (testemunha - fls. 49/50), Lomanto de Jesus Oliveira (testemunha - fls. 51/52), Maurina Cândida dos Santos (testemunha - fls. 59/62), Iracy Pereira de Souza Gomes (ex-esposa do apelante – fls. 53/54), Neuza Catalano Ule (esposa da vítima e irmã do apelante – fls. 55/56).

Em Juízo, foram ouvidos a testemunha Aguinaldo Gomes da Silva; a esposa da vítima e irmã do apelante, Neuza Catalano Ulle; a testemunha Rosalvo Fernandes Costa; bem como interrogado o apelante JOÃO DOMINGOS ULLE (Relatório de Mídias de fls. 679/681).

Na sessão plenária,

realizaram-se as oitivas de Aguinaldo Gomes da Silva e do apelante JOÃO DOMINGOS ULLE
(
Relatório de Mídias de fls. 679/681).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- o recorrente [
JOÃO DOMINGOS ULLE]
e a vítima [
Reginaldo Alves de Souza] eram cunhados há mais de 10 (dez anos). No dia 18.7.1996, o apelante efetuou 4 (quatro) disparos de arma de fogo, cujas lesões foram a causa de sua morte, durante um encontro casual ocorrido na Avenida Arapongas, Parque Universitário, Município de Rondonópolis-MT. A vítima apresentou feridas corto contusas provocadas por projéteis de arma de fogo com características de entrada nas regiões escapular, masseterina e occiptal, ou seja, pelo menos duas delas na nuca e uma próxima ao ouvido, consoante Laudo de Exame de Necropsia (fls. 27/28), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 29/30);

-
Sebastião Domingos de Oliveira e Lomanto de Jesus Oliveira
[testemunhas]
, em sede policial, narraram residirem na mesma rua onde ocorreu o homicídio; no dia do fato, ouviram dois disparos de arma de fogo e, ao se aproximarem, visualizaram o recorrente efetuar outros dois tiros contra Reginaldo Alves de Souza, que se encontrava caído no chão; ambos não

ouviram qualquer discussão entre ofensor e ofendido, antes da prática delitiva (fls. 49/50 e 51/52);

- Neuza Catalano Ule [esposa da vítima e irmã do apelante] narrou que ofensor e ofendido tiveram um desentendimento no ano de 1991, ou seja, aproximadamente 5 (cinco) anos antes do homicídio e, que depois desse fato, voltaram a relacionar-se normalmente (fls. 55/56 e Relatório de Mídias de fls. 679/681);

-
Iracy Pereira de Souza Gomes
[
ex-esposa do apelante], na Delegacia de Polícia, revelou que,
logo após o delito, o apelante foi até onde ela se encontrava [residência de M
aurina Cândida dos Santos
], pediu um copo de àgua e afirmou
“qualquer paixão me diverte, eu acabei de apagar um”
, ao passo que, no período noturno do mesmo dia, relatou ao avô José que
“não aguento desaforo, por isso matei ele”

(fls. 53/54 e Relatório de Mídias de fls. 679/681);

-
JOÃO DOMINGOS ULLE
[apelante] confessou ter matado seu cunhado
Reginaldo Alves de Souza
, mas alegou ter apenas se “defendido”, sob a assertiva de que
“teve um entrevero com o apelante, mais ou menos tres anos antes desse fato”
e, ao encontrar a vítima na rua, no dia do crime, esta
“queria agredí-lo com uma faca”

(Relatório de Mídias de fls. 679/681)
.

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante matou a vítima Reginaldo Alves de Souza (3º Quesito) e na sequência, não o absolveu (4º Quesito), rejeitando a versão de que teria agido para repelir injusta agressão atual ou iminente.

A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos das testemunhas presenciais
Sebastião Domingos de Oliveira e Lomanto de Jesus Oliveira, as quais convergem no sentido de que, após a vítima encontrar-se caída ao solo, o apelante efetuou outros 2 (dois) disparos de arma de fogo, atingindo-a na nuca.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

A
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório”
(STJ, HC nº 356.851/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2016).

Em casos semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“Para a caracterização da
legítima

defesa
putativa, pressupõe-se ‘não apenas que a agressão seja atual ou iminente, como também que o agente faça uso moderado dos meios necessários à repulsa [...]”
(N.U 0008491-04.2011.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 18.10.2021)

“Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, bem como não evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em
legítima

defesa
, devendo, pois, ser mantida a condenação.”
(N.U 0000476-16.2018.8.11.0005 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 12.11.2021)

Registre-se que não fora apreendida qualquer arma branca no local do crime, a elidir a assertiva do apelante de que apenas se defendeu porque a vítima tentou lhe agredir com uma faca.

A caracterização dessa excludente de ilicitude pressupõe
“a presença de

todos seus elementos, dentre os quais a existência de injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários para afastá-la”
(TJMT, Ap nº 31408/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 21.6.2018), o que não ficou demonstrado de forma inequívoca.

Logo, mostra-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular.

Passa-se a análise da dosimetria.

O Juiz-Presidente fixou a pena-base do homicídio qualificado em 14 (quatorze) anos de reclusão, ao negativar as consequências do crime.

Essa v
aloração negativa [consequências do crime] está fundamentada em elementos concretos, visto que a
vítima
tinha 2 (dois) filhos, com 3 (três) e 5 (cinco) anos de idade (fls. 55),
“que foram tolhidos da convivência paterna, ficaram desamparadas de seu afeto e cuidados”
sobretudo porque a vítima
“era o provedor do sustento, estudos e demais necessidades dos infantes”
.

As consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o desamparo de filhos menores
(STJ, HC nº 290996/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.8.2016).

O c. STJ tem entendido razoável a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020), de modo que o aumento da pena em 2 (dois) anos afigura-se proporcional.

Logo, mantem-se a pena basilar em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes.

O Juiz-Presidente não reconheceu a confissão espontânea porque o apelante alegou ter agido em legítima, não reconhecida pelos jurados.

Todavia, o c. STJ possui entendimento de que
“é admissível a
atenuante
da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador”
(AgRg no HC nº 456.108/SC – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 17.6.2020).

No mesmo sentido: TJMT, N.U 0001397-55.2019.8.11.0064 – Relator: Des; Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 20.9.2021.

Sendo assim, a pena intermediária deve ser reduzida para 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, transforma-se a pena intermediária do homicídio em definitiva - 12 (doze) anos de reclusão -.

Por fim, consoante
“disposto no artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal, mostra-se adequado o regime
fechado
para o início do cumprimento da sanção imposta ao condenado à pena
superior
a 8 (
oito
)
anos
de reclusão”
(TJMT, AP N.U 1001544-04.2020.8.11.0008 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.3.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022